Tribunal: TJSP
Processo: 1071599-80.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão clara de reforma da decisão desfavorável aos embargantes – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, CPC. Caráter infringente e de prequestionamento não admitidos. Embargos rejeitados.